Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: “O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.
2. Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. 2.1. A pequena extensão do alegado defeito que persiste após o reparo concretizado pela vendedora não autoriza, de imediato, a resolução do pacto.
3. A cláusula 7a do contrato entabulado pelas partes faz alusão ao arrependimento prévio à concretização do contrato, que, no caso concreto ocorrera com o pagamento da entrada no valor de R$ 4.990,00 (Quatro mil, novecentos e noventa reais) e entrega do veículo em 14.08.21. 3.1. O defeito posteriormente apresentado levou a agravante a pleitear o devido conserto, o que de fato ocorrera, resultando na posterior entrega do carro em 24.08.21, permanecendo, contudo, o suposto defeito no som.
4. É senso comum que as cláusulas de arrependimento não possam ser motivo de rescisão contratual por tempo indefinido e mesmo após o aperfeiçoamento do pacto, prestando-se, tão somente, para penalizar o indivíduo que, injustificadamente, deixa de cumprir com o acordado, enquanto a contratação pende de finalização. 4.3. Se o contrato tiver seu cumprimento iniciado, não há mais como se exercer o arrependimento.
5. Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, através do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes.
6. Recurso conhecido e não provido.